Tribunal: TJSP
Processo: 1004709-41.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ausência de registro do representante impede a aplicação da disciplina posta na lei 4.886/65 ao caso. Inteligência do art. 2o da lei regente. Precedentes do C. STJ e das Câmaras Empresariais desta Corte. Relação jurídica havida entre as partes deve ser regida pelos contornos estabelecidos no Código Civil. Descontos promovidos nas comissões não se revelaram

Ementa:

APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ausência de registro do representante impede a aplicação da disciplina posta na lei 4.886/65 ao caso. Inteligência do art. 2o da lei regente. Precedentes do C. STJ e das Câmaras Empresariais desta Corte. Relação jurídica havida entre as partes deve ser regida pelos contornos estabelecidos no Código Civil. Descontos promovidos nas comissões não se revelaram injurídicos. Manutenção dos termos contratuais cuja comprovação foi mais fidedigna, nos termos do art. 373, II/CPC. Intervenção contratual somente é admissível em situações excepcionais, não presentes no caso. Inteligência do art. 421, § único/CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.